Tribunal: TJMT
Processo: 1000699-14.2022.8.11.0036
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-03
Data de publicação: 2024-07-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000699-14.2022.8.11.0036
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[EMPRESA GUIRATINGUENSE DE MINERACAO LTDA - CNPJ: 13.845.070/0001-92 (APELANTE), ALVARO LUIZ PEDROSO MARQUES DE OLIVEIRA - CPF: 701.424.161-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), JALDEMIRO RODRIGUES DE ATAIDE JUNIOR - CPF: 008.037.384-47 (ADVOGADO), VINICIUS MEDEIROS MARQUES - CPF: 070.523.144-52 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), GEORGE OTTAVIO BRASILINO OLEGARIO - CPF: 058.141.644-92 (ADVOGADO), CARLOS FREDERICO NOBREGA FARIAS - CPF: 759.606.484-15 (ADVOGADO), RODRIGO NOBREGA FARIAS - CPF: 001.248.884-45 (ADVOGADO), JORGE RIBEIRO COUTINHO GONCALVES DA SILVA - CPF: 019.648.834-66 (ADVOGADO), ROBSON DE LIMA CANANEA FILHO - CPF: 076.900.434-29 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO PROFERIDO EM
RECURSO DE
APELAÇÃO CÍVEL
–
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS C/C REPARAÇÃO DE DANO À IMAGEM

–

FATURA COBRADA COM ACÚMULO DE CONSUMO POR AUSÊNCIA DE COBRANÇA NOS MESES ANTECEDENTES –

OMISSÃO

– INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA

–
EMBARGOS
REJEITADOS.

“[...]. É entendimento há muito pacificado neste Sodalício, de que o magistrado não está obrigado a responder a todas as questões e teses deduzidas em juízo, mas, apenas, fundamentar suas decisões [...]”

(STJ -
AgRg
no
AREsp
618.017/PR, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 19/03/2015,
DJe
31/03/2015).

O fato de a conclusão
do acórdão
embargad
o
não corresponder exatamente às expectativas d
a parte
embargante não desafia o manejo dos
aclaratórios
.
-

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1000699-14.2022.8.11.0036 – COMARCA DE GUIRATINGA/MT

EMBARGANTE:

EMPRESA GUIRATINGUENSE DE MINERAÇÃO LTDA

EMBARGADO:

ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

EMPRESA GUIRATINGUENSE DE MINERAÇÃO LTDA
opõe recurso de embargos de declaração (ID

215516666
), objetivando sanar os vícios que estariam maculando o v. acórdão constante do ID
212802175
, proferid
o
no
Recurso de
Apelação Cível

(ID
199914184
),
que
negou
provimento ao recurso,
majorando os honorários advocatícios em mais 1% sobre o valor atualizado da causa.

Em suma, a
parte
embargante sustenta
que o acórdão recorrido
é
omisso
pois deixou de apreciar
acerca de matéria contida em Resolução específica da ANEEL e que veda a leitura de medidor de energia por estimativa em casos como o desta lide
.

Ao final, pugna pelo
conhecimento
do
presente
para que seja
reformado o
julgado, dando provimento ao recurso de apelação
.

C
ontrarrazões
pelo desprovimento

(
ID
217251697)
.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1000699-14.2022.8.11.0036 – COMARCA DE GUIRATINGA/MT

EMBARGANTE:

EMPRESA GUIRATINGUENSE DE MINERAÇÃO LTDA

EMBARGADO:

ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

V O T O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in
verbis
:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir
omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I -
deixe
de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II -
incorra
em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o
.” (
g.n
.)

Assim, ausentes quaisquer das hipóteses supra, devem ser rejeitados os presentes embargos.

Isto porque,
omissa
é a decisão que deixa de se pronunciar sobre questões criadas pelos demandantes, o que não é o caso dos autos.

Por sua vez, a
obscuridade
se constata “
quando a redação do julgado não for clara, dificultando, pois, a correta interpretação do pronunciamento judicial
”
(MARCATO, Antônio Carlos. Código de Processo Civil Interpretado. São Paulo: Atlas, 2004, p. 1593)
, o que não se evidencia da r. decisão.

Outrossim, a
contradição
refere-se aos termos utilizados na fundamentação do
decisum
, quando os argumentos utilizados não se compatibilizam entre si; existe “
em razão da incerteza quanto aos termos do julgado, pelo uso de proposições inconciliáveis, podendo acarretar, inclusive, dificuldades a seu cumprimento
”
(MARCATO, Antônio Carlos. Código de Processo Civil Interpretado. São Paulo: Atlas, 2004, p. 1593)
, o que não é a hipótese dos autos, pois todos os pontos atacados no presente recurso foram enfrentados de maneira clara, expressa e coerente.

Assim, não obstante
a parte
embargante alegue a ocorrência de
omissão
no v. acórdão
, de plano se constata que seu intuito, em verdade, é de ver reapreciado o mérito, sem que haja de fato o aludido vício.

Em suma,
aduz que

de acordo com a Resolução específica da ANEEL, é vedada a leitura de medidor de energia por estimativa em casos como o presente
.

No entanto, v
ejamos um fragmento do v. acórdão que decidiu a questão posta nos autos,
in
verbis
:

“[...]

A apelante defende que, no ano de 2021, por razões de falhas na prestação do serviço pela concessionária de energia e apresentação de faturas de consumos discrepantes, ocorreu uma discussão administrativa que culminou com o Termo de Confissão de Dívida e parcelamento dos débitos referentes a 2021 e, em conjunto, efetuou o pagamento das faturas correspondentes aos meses de janeiro a abril/2022, sendo surpreendida no mês de maio/2022 com fatura de valor exageradamente discrepante e superior.

Nesse caso, constata-se que o consumo lançado na fatura de energia elétrica do mês de maio/2022 pela concessionária/apelada revela-se legítimo, uma vez que inexiste prova do alegado erro de leitura, ou falha na prestação de serviço por parte da requerida.

Isso porque, há coerência na tese da apelada no sentido de que o consumo elevado no mês de maio/2022 é decorrente de cobrança de acúmulo de consumo, uma vez que não houve a regular cobrança nos meses anteriores
, quais sejam: janeiro a abril/2022, conforme se vê no Histórico de Contas, juntado no ID 199914168. Portanto, justificada a cobrança em valor elevado no mês de maio/2022, no valor de R$ 53.447,88 (cinquenta a três mil, quatrocentos e quarenta e sete reais e oitenta e oito centavos), visto que este corresponde ao consumo dos meses de janeiro a abril/2022, mostrando-se, assim, correta.

[figura]

Ademais, quanto ao alegado de que teria efetuado o pagamento das parcelas correspondentes aos meses de janeiro a abril/2022, juntamente com o Termo de Confissão de Dívida juntado pela própria apelante no ID 199913382, em análise às
provas constantes dos autos, extrai-se do Termo, que o acordo extrajudicial se trata dos meses referentes apenas ano de 2021, ao qual foram faturados pela média de 5.040 kWh, sendo que o consumo real da empresa apelante oscila de 10.000 kWh a 16.000 kWh.

[figura]

De se observar, ainda, que o consumo nos meses de janeiro a

abril/2022 foram de 5.040kWh a 5.055kWh, o que demonstra que é perfeitamente

compreensível o consumo registrado em maio/2022 – 47.442kWh, salientando-se que

engloba o consumo do próprio mês de maio/2022, bem como o consumo dos meses de janeiro a abril/2022 que haviam sido registrados por consumo pela média e não pela leitura real.

Desta forma, o consumo registrado no mês de maio/2022, não destoa do consumo dos meses em que foi realizada a leitura real do medidor, consoante demonstrado na figura 01.

A propósito:

[...]
”
(ID
212802175
, p.
5
/
7
)

Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 619 E 620 DO CPP. INEXISTÊNCIA. ACÓRDÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. ENFRENTAMENTO DE TODAS QUESTÕES E TESES VENTILADAS. NÃO OBRIGATORIEDADE.

1. Da leitura do acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, verifica-se a inexistência de
qualquer falha processual, posto que a decisão da controvérsia
encontra-se
devidamente fundamentada.

2. É entendimento há muito pacificado neste Sodalício, de que o magistrado não está obrigado a responder a todas as questões e teses deduzidas em juízo, mas, apenas, fundamentar suas decisões.

3. Agravo regimental improvido.”
(STJ -
AgRg
no
AREsp
618.017/PR, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 19/03/2015,
DJe
31/03/2015)

Logo,
todos os pontos foram devidamente fundamentados,
não h
avendo que se
falar em
omissão
.

Desse modo, se o aresto embargado foi bem fundamentado e se a manifestação pleiteada já se encontra no corpo do
decisum
discutido, torna-se desnecessária a reedição do julgado.

Ante o exposto,
rejeito os embargos declaratórios
.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/07/2024